Tribunal: TJDFT
Processo: 0712859-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712859-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO LOWENHAUPT DA CUNHA, TRINDADE E REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS, ADVOCACIA NARITA S/C - EPP AGRAVADO: EDUARDO BITTENCOURT, PATRICIA BITTENCOURT, GEZEBEL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME, BRUNO TEIXEIRA ALBUQUERQUE, ENIRCE TEIXEIRA ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EDUARDO LOWENHAUPT DA CUNHA, TRINDADE E REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS e ADVOCACIA NARITA S/C – EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília em sede de cumprimento de sentença (autos 0216203-98.2011.8.07.0001), decisão nos seguintes termos: “A Decisão de Id 81228458 determinou que se aguarde o julgamento do Agravo de Instrumento. Na petição de Id 84507087 há o pedido de reserva de honorários. No Id 85752814 há novo pedido de levantamento de valores. No Id 86282919 há petição do GDF na qual pugna pelo não levantamento de valores nos presentes autos. Atentem-se as partes acerca do já disposto no Id 81228458: "Em análise dos autos observo que houve a interposição de Agravo de Instrumento recebido com efeito suspensivo, Id 77365656, o que, por si só, obsta o andamento processual. Não bastasse tal fato, houve a interposição de Apelação pela própria autora, Id 76146381, com pedido de recebimento no duplo efeito. Assim, em razão do efeito suspensivo conferido, além do pedido de recebimento da Apelação no duplo efeito, entendo impossível, no momento, qualquer levantamento de valores e prosseguimento do andamento do processo." Defiro a reserva de honorários pleiteada no Id 84507087. Anote-se. INDEFIRO, no momento, os pedidos de levantamento dos valores. Aguarde-se o julgamento do Agravo. Com o julgamento, encaminhem-se os autos ao e. TJDFT para julgamento da Apelação. I..” Em suas razões (ID 25284840) os agravantes sustentam: “Trata-se, na origem, de ação de rescisão contratual c/c indenizatória movida por Patrícia Bittencourt e Eduardo Bittencourt, sócios da empresa Gezebel Representações Comerciais Ltda., buscando a rescisão do contrato de compra e venda de um imóvel pertencente à Gezebel para a empresa Platinum Construtora e Incorporadora, dos sócios Bruno Teixeira Albuquerque e Enirce Teixeira Albuquerque, todos ora agravados no presente apelo. A demanda ainda possuía um pedido de desconstituição da 4a alteração contratual da empresa Gezebel, na qual os seus sócios Srs. Eduardo e Patrícia vendiam suas quotas para os Srs. Bruno e Enirce. Em 1o grau, a sentença julgou procedente em parte os pedidos, declarando inexistente a 4a alteração contratual da empresa Gezebel, bem como a resolução do contrato firmado entre a Gezebel e a Platinum, com a devolução das importâncias recebidas a título de alugueres do imóvel negociado. Em grau de apelação, o Eg. TJDFT reformou parcialmente a sentença, mantendo a desconstituição da 4a alteração do contrato social da empresa Gezebel, retomando a sua propriedade para seus sócios originários, Bruno e Patrícia Bittencourt, porém entendeu que o pedido de rescisão contratual não poderia ser formulado na mesma demanda, uma vez que a promessa de compra e venda do imóvel foi celebrada pelas pessoas jurídicas, ao passo que a demanda fora ajuizada pelas pessoas físicas (Patrícia e Eduardo), de maneira que não deteriam legitimidade para pleitear a rescisão de tal contrato. A discussão ascendeu ao Col. STJ, estritamente no que toca a (i)legitimidade ativa dos sócios de Gezebel (Patrícia e Eduardo) para propor a rescisão da promessa de compra e venda na mesma demanda. Ocorre que, antes do julgamento do feito pela Col. Corte Cidadã, as partes litigantes, ora agravados, celebraram acordo resolvendo o objeto litigioso, por meio do qual reconheceram que o imóvel e os frutos dele advindos sempre foram de propriedade da empresa Gezebel e de seus sócios originários, que teriam o direito de levantar os aluguéis depositados em juízo pelo locador Carrefour, termos assim homologados pela r. decisão de ID no 72146446. Todavia, tal decisão veio a ser atacada por petitórios dos credores da empresa Platinum Construtora e Incorporadora, que detinham penhora no rosto daqueles autos, ao fundamento de que o acordo celebrado pelos ora agravados não lhes seria oponível, não podendo desconstituir as penhoras já averbadas. O MM. Magistrado de 1o grau acolheu o pleito dos credores mantendo a homologação da avença em seus termos, contudo, ressalvou as penhoras já registradas, deferindo a reserva dos valores (v. decisão de ID no 72783341). A r. decisão de ID no 72783341, complementada pela de ID no 73868253, foi objeto de agravo de instrumento por parte de Patrícia Bittencourt (AGI 0747487-55.2020.8.07.0000) e apelação por Eduardo Bittencourt (AP 0216203- 98.2011.8.07.0001), ambos com o mesmo propósito recursal, a saber, que seja reconhecido que os valores depositados em juízo são de propriedade de Gezebel e seus sócios, não podendo servir para adimplir as dívidas da empresa Platinum, mais precisamente, as três penhoras no rosto dos autos já registradas. Nesse interregno de tempo, e antes da interposição dos apelos supramencionados, os ora agravantes – patronos da empresa Platinum e seus de sócios ao longo da demanda – apresentaram a petição de ID no 74525879, requerendo a reserva dos seus honorários contratuais (v. art. 22, §4o e 24 da Lei no 8.904/94), que foram assumidos pela empresa Gezebel e seus sócios, conforme já narrado e comprovado no tópico III. O pedido dos patronos, ora agravantes, de reserva dos honorários veio a ser deferido pela r. decisão de ID no 79776616, sendo que à mingua de impugnações, o decote da verba foi devidamente anotado, e, inclusive, a decisão concessiva já se encontra há muito preclusa. Considerando que a discussão travada nos apelos interpostos (tanto o agravo de instrumento como a apelação) era e é totalmente estranha à situação jurídica dos agravantes, os patronos pleitearam o levantamento da verba já reservada, notadamente, por se tratar de verba alimentar (honorários). Entretanto, o d. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília indeferiu o pedido ao fundamento de que “em análise dos autos observo que houve a interposição de Agravo de Instrumento recebido com efeito suspensivo, Id 77365656, o que, por si só, obsta o andamento processual. Não bastasse tal fato, houve a interposição de Apelação pela própria autora, Id 76146381, com pedido de recebimento no duplo efeito.” ( ) A r. decisão ora agravada houve por bem não autorizar o levantamento dos honorários já reservados, por entender que o efeito suspensivo atribuído ao AGI no 0747487-55.2020.8.07.0000 e o efeito suspensivo ope legis da AP no 0216203-98.2011.8.07.0001, impossibilitariam o acolhimento do pleito. De início, impende ressaltar que tanto o agravo de instrumento como a apelação, ambos citados na r. decisão ora agravada, possuem propósito recursal idêntico, aliás, os apelos são alicerçados pelos mesmos fundamentos fáticos e jurídicos, contendo até o mesmo número de laudas. ( ) Em outras palavras, ambos os recursos objetivam a reforma da r. decisão de ID no 72783341, para que esse Eg. TJDFT declare que os valores depositados em juízo na demanda de no 0216203-98.2011.8.07.0001, provenientes de alugueres de determinado imóvel, são de propriedade exclusiva da empresa Gezebel e de seus sócios Patrícia e Eduardo Bittencourt, não podendo recair sobre os valores penhoras de credores da empresa Platinum Construtora e Incorporadora Eireli. Como se vê, o imbróglio contido nos referidos apelos em nada se relaciona com os honorários contratuais dos patronos recorrentes, inclusive, o próprio resultado do julgamento é indiferente para os ora agravantes, posto que são credores da empresa Gezebel e de seus sócios, e não da empresa Platinum (Doc x). Reitere-se que a questão da certeza, liquidez e exigibilidade dos honorários contratuais é incontroversa nos autos, não tendo sido apresentada qualquer irresignação a reserva dos valores. Noutro giro, ao contrário do registrado na r. decisão ora agravada, o efeito suspensivo atribuído ao agravo de instrumento também não se mostra fator impeditivo ao levantamento da verba honorária pelos ora agravantes, eis que a decisão concessiva foi clara e unívoca ao consignar que “defiro o pedido de efeito suspensivo a fim a fim de sustar os efeitos da decisão impugnada até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento”. Da simples leitura do dispositivo colacionado se depreende que em momento algum houve a determinação de suspensão do feito na origem até o julgamento do respectivo agravo de instrumento, mas apenas e tão somente a suspensão dos efeitos da r. decisão de ID no 72783341. ( ) Outro ponto que corrobora o pleito dos agravantes é que não há risco no levantamento dos honorários contratuais reservados, pois o numerário vinculado aos autos é mais do que suficiente para quitar todas as penhoras e reservas de crédito, acaso venham a ser mantidas hígidas. Para que não pairem dúvidas, em consulta aos autos originários, se pode perceber dos depósitos de IDs no 61440761, 61440767, 61440772, 61440774, 61440775, 61880608, 62966261 (pág. 1), 68614086 (pág. 1), 68614085 (pág. 1), que estão à disposição do d. Juízo da 21a Vara Cível mais de R$ 5.200.000,00 (cinco milhões e duzentos de reais), sendo que as ditas 3 penhoras – discutidas no seio do agravo de instrumento e da apelação – não superam o valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos de reais), conforme se extrai dos valores atualizados mencionados nos ofícios de IDs no 79250292, 79250281 e 79250263. Ou seja, após a liberação dos valores incontroversamente devidos aos agravantes, ainda permanecerão vinculados a aqueles autos mais de R$ 3.500.000,00 (três milhões e meio de reais), montante que é mais que suficientes para adimplir as referidas 3 penhoras, acaso sejam mantidas, e, inclusive, demais penhoras que possam vir a serem efetivadas. ( ) Por dever de lealdade e honestidade intelectual, os agravantes informam que existe uma controvérsia secundária, que tangencia a (in)existência de crédito em favor do Distrito Federal. Em suma, o Ente Distrital assevera que é credor da empresa Gezebel, e que já há execução fiscal em andamento, sendo essa a ressalva comentada pelo MM. Magistrado de origem no trecho da r. decisão de ID no 7386253, acima reproduzido. Há que se esclarecer que o suposto crédito fiscal em nada impacta a pretensão dos agravantes, pois, por se tratarem de verba alimentar, os honorários advocatícios possuem preferência, inclusive, em relação ao crédito fiscal, conforme entendimento pacífico do Col. STJ, de maneira que a eventual existência de tributos em aberto também não obsta o imediato recebimento dos valores, consoante a remansosa jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça (). ( ) Em arremate, insta registrar que até o presente momento não existe qualquer ordem de penhora ou constrição relativa ao propalado crédito fiscal, ou seja, se trata de suposto crédito que ainda é estranho aos autos. É de se dizer que o aludido crédito do Distrito Federal não tem materialização alguma nos autos, uma vez que até onde se tem notícia sequer nos autos da execução fiscal foi determinada a penhora no rosto dos autos, ao passo que os honorários advocatícios ora pleiteados já estão devidamente reservados. Destarte, o alegado crédito tributário não é capaz de obstar o recebimento imediato dos honorários contratuais pelos agravantes, eis que possuem preferência legal.” Por fim, requerem: “Ante todo o exposto, os agravantes vêm requerer que seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, com a consequente reforma da r. decisão ora agravada, determinando o levantamento da verba honorária já reservada, pois como já exaustivamente demonstrado não há qualquer embaraço de ordem processual e material que impeça o acolhimento da pretensão recursal dos agravantes.” Preparo recolhido (ID 25284844). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, probabilidade do direito alegado não evidenciada. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO LOWENHAUPT DA CUNHA, TRINDADE E REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS e ADVOCACIA NARITA S/C – EPP contra a decisão pela qual indeferido pedido de levantamento dos valores até o julgamento do agravo de instrumento e a da apelação, pendentes de julgamento. Para melhor esclarecer a questão posta no agravo, necessário um breve esclarecimento quanto à discussão na origem. Extrai-se dos autos que a empresa Gezebel Representações Comerciais Ltda, proprietária do imóvel localizado na SHIS QI 13, lote “J”, Lago Sul, Brasília-DF, firmou contrato de compra e venda do referido bem imóvel com a empresa Platinum Construtora Ltda (agravada). Como o imóvel em questão encontra-se alugado ao Carrefour, as partes convencionaram que, a partir da assinatura do contrato e do pagamento do sinal, os aluguéis seriam imediatamente repassados a Platinum (cláusula primeira, parágrafo segundo – ID 41901358, pág. 36). Na compra e venda, a relação jurídica foi firmada exclusivamente entre as empresas Gezebel e Platinum. No segundo momento, houve outro negócio jurídico referente à possibilidade de transferência da própria empresa Gezebel, envolvendo a cessão de cotas de seus sócios (Patrícia Bittencourt e Eduardo Bittencourt) a Bruno e Enirce Teixeira Albuquerque. Posteriormente, Patrícia e Eduardo ajuizaram ação (0216203-98.2011.8.07.0001), buscando a resolução do contrato de promessa de compra e venda firmado pelas empresas GEZEBEL e PLATINUM e a anulação da quarta alteração ao contrato social da empresa GEZEBEL e que excluiu os autores do seu quadro societário. Em referida ação, foi deferida antecipação de tutela (dezembro de 2011) para o fim de determinar ao locatário (Carrefour) depósito dos aluguéis em conta judicial (ID 41901380), do que resultaram até 10.7.2020 os créditos nas contas judiciais apontados na decisão agravada: “os valores de R$ 126.905,89 (cento e vinte e seis mil, novecentos e cinco reais e oitenta e nove centavos), em conta judicial na Caixa Econômica Federal, e de R$ 4.936.470,28(quatro milhões, novecentos e trinta e seis mil, quatrocentos e setenta reais e vinte e oito centavos), em conta judicial no Banco do Brasil)”. No decorrer do processo, foram deferidas penhoras no rosto dos autos em razão de execuções em desfavor de Platinum (ID’s 61774988, 649489967 e 71321182). Sobreveio a sentença, pela qual julgados parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente a 4a(quarta) Alteração Contratual da empresa Gezebel Representações Comerciais Ltda, decretar a resolução do contrato de compra e venda de imóvel firmado entre a apelante e a empresa Gezebel, condenando esta última à devolução de quantias recebidas por aluguéis do imóvel situado na SHIS QI 03, Lote “J”, Lago Sul/DF, abatidas as despesas com obrigações assumidas em razão do contrato, determinando a liquidação por artigos, juros a partir da citação e correção monetária desde o ajuizamento, condenando as empresas Platinum e Gezebel, Bruno Teixeira Albuquerque e Enirce Teixeira Albuquerque ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Em sede de apelação (Acórdão 790959, 20110112303196APC), a sentença foi parcialmente reformada para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa do sócios Patrícia e Eduardo (definição de que a compra e venda do imóvel foi firmada exclusivamente entre as empresas Gezebel e Platinum; por isto apenas elas, existências autônomas, são partes legítimas para figurar no polo ativo da rescisão do contrato que celebraram), extinguindo o feito em relação à rescisão de contrato de compra e venda de imóvel sem resolução de mérito. O Tribunal, contudo, manteve a sentença na parte que invalidou a alteração do contrato social, definindo que a cessão das cotas dos sócios (Patrícia e Eduardo) na empresa Gezebel aos sócios da Platinum decorreu de ato fraudulento praticado por esta última. As partes recorreram ao STJ; o REsp 175288/DF transitou em julgado em 31/8/2020 dado o pedido de desistência dos recorrentes (Patrícia e Eduardo) - ID 22297226 - Pág. 4, tornada definitiva a declaração de nulidade da transferência das cotas da empresa Gezebel de titularidade daqueles sócios. Desse modo, considerando que o Tribunal manteve válido o contrato firmado entre as pessoas jurídicas GEZEBEL e PLATINUM (extinguindo o processo com relação ao pedido de anulação do contrato de compra e venda de imóvel) e as disposições contratuais expressas (cláusula primeira, parágrafo segundo – ID 41901358, pág. 36) no sentido de que a partir da assinatura do contrato e do pagamento do sinal, os aluguéis do imóvel (localizado na SHIS QI 13, lote “J”, Lago Sul, Brasília-DF), objeto do contrato, seriam imediatamente repassados para Platinum Construtora Ltda, tem-se que o crédito depositado em Juízo referente aos aluguéis seria da Platinum. Eventual cumprimento de sentença seria nesse sentido. Contudo, nos ID’s 72085482 e 72008010, as partes (GEZEBEL REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA., PATRÍCIA BITTENCOURT, EDUARDO BITTENCOURT, PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA, BRUNO TEIXEIRA E ERNICE TEIXEIRA) apresentaram acordos nos seguintes teor: “As partes litigantes dão plena, geral e rasa quitação entre si dos direitos e obrigações debatidos no presente processo judicial, inclusive com a declaração dos demandados de reconhecimento da rescisão plena da promessa de venda e compra do imóvel, nos termos do pedido formulado na peça inicial; -A quitação reforçada neste ato compreende que os valores de alugueres depositados perante esse MM. Juízo e levantados (exclusivamente estes e apenas estes), no passado, com autorização do TJDFT, em favor de PLATINUM, Bruno e Ernice Teixeira, ficaram quitados e não são (nem serão) objeto de persecução, com quitação plena e recíproca sobre eles, da forma como foram executados. -Os honorários advocatícios devidos a cada um dos patronos das partes acordantes serão arcados e honrados cada qual por seu constituinte, sem a necessidade de disposição especial neste termo, manifestando, neste ponto, inexistência de sucumbência ou verbas devidas do gênero; -As custas processuais a serem calculadas e expedidas, desde já requeridas, serão arcadas exclusivamente pela parte Autora (Patrícia e Eduardo Bittencourt);” - ID 72008010 “PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA, BRUNO TEIXEIRA E ERNICE TEIXEIRA, neste ato, reconhecem que o patrimônio objeto do litígio e seus frutos são de exclusiva propriedade de Gezebel Representações Comerciais Ltda. 3. Declaram, ainda, que as dívidas oriundas dos processos de execução 0714640-47.2018.8.07.0007e 0035231-31.2014.8.07.0001, bem como dos demais casos em que Platinum e seus sócios figuram como devedores, decorrem de obrigações exclusivamente suas, que não se comunicam com Gezebel Representações Comerciais Ltda. e seus sócios em nenhuma hipótese (declaração esta que ressalvam o direito de rebatê-las em juízo). ID 72008010 Como se vê, o histórico apresentado demonstra que o crédito depositado em juízo relativo aos aluguéis do imóvel (embora fossem de Platinum por expressa previsão do contrato) passou a pertencer à pessoa jurídica Gezebel Representações Comerciais Ltda (em razão do acordo entre as partes e que homologados por sentença - ID 72146446). Os acordos foram homologados por sentença (ID 72146446), tendo sido interposta apelação (ID 76146381) com pedido de recebimento no duplo efeito (suspensivo e devolutivo). Além da apelação (0216203-98.2011.8.07.0001) pendente de julgamento, foi interposto um agravo de instrumento (0747487-55.2020.8.07.0000) contra a decisão pela qual mantidas as penhoras efetivadas antes do acordo, no qual foi deferido efeito suspensivo “a fim de sustar os efeitos da decisão impugnada até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento.” De fato, tais recursos, em princípio, não inviabilizariam os levantamentos dos valores no cumprimento de sentença provisório, basta observar as disposições do art. 520, IV do Código de Processo Civil: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: ( ) IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Contudo, no caso dos autos, considerando que existe um concurso de credores, o Juízo de origem, antes do levantamento dos valores, deve definir a ordem de prioridade de cada credor, consoante dispõe o art. 908 do CPC: “Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências”. Nesse aspecto, é relevante que haja definição sobre manutenção ou não das penhoras efetivadas antes do acordo, ponto ainda em discussão nos recursos interpostos pelas partes (apelação - 0216203-98.2011.8.07.0001 e agravo de instrumento - 0747487-55.2020.8.07.0000). Além disto, consta nos autos pedido da empresa GEZEBEL REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, devedora na execução fiscal (0013172-30.2006.8.07.0001), no sentido de que os créditos depositados em juízo de sua titularidade sejam destinados ao pagamento da dívida fiscal. Veja-se que, antes da decisão pela qual deferida a reserva dos honorários aos agravantes (ID 79776616), o Juízo já havia determinado abertura de vista ao DISTRITO FEDERAL para ciência do acordo homologado nos autos, tendo em vista que uma das partes (GEZEBEL REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA) constava como devedora na execução fiscal (0013172-30.2006.8.07.0001). O DISTRITO FEDERAL peticionou (ID 79181610) informou que havia um débito tributário em execução fiscal anterior ao acordo firmado pelas partes, cuja certidão (ID78537908) aponta o débito no valor de R$ 3.934.481,80 (três milhões, novecentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta centavos), sendo as partes (EDUARDO BITTENCOURT, PATRICIA BITTENCOURT e GEZEBEL REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA), concordaram com débitos fiscais apontado pela Fazenda Pública do DF e requereram o pagamento do referido crédito com valores depositados nos autos (ID 78537905). Diante desses pedidos dos créditos já indicados, resta claro que é preciso que o Juízo de origem defina exatamente em que posição se encontra cada credor na lista de preferência, inclusive, os agravantes, que requereram a reserva dos honorários (ID 74525879), o que foi deferido pela decisão de ID 79776616. Nesse ponto, importa destacar que os agravantes são patronos das partes Bruno Teixeira, Enirce Teixeira e Platinum Construtora e Incorporadora Eireli que, nos termos do acordo homologado em juízo, não são beneficiários dos créditos depositados em juízo, tendo em vista que restou consignado que “reconhecem que o patrimônio objeto do litígio e seus frutos são de exclusiva propriedade de Gezebel Representações Comerciais Ltda”. E mais, constou ainda no acordo que “os honorários advocatícios devidos a cada um dos patronos das partes acordantes serão arcados e honrados cada qual por seu constituinte, sem a necessidade de disposição especial neste termo, manifestando, neste ponto, inexistência de sucumbência ou verbas devidas do gênero”. Portanto, o acordo extrajudicial (ID 74528155), que fundamentou o pedido de reserva, pelo qual Gezebel Representações Comerciais Ltda assumiu o pagamento dos honorários dos patronos da parte adversaria (Bruno Teixeira, Enirce Teixeira e Platinum Construtora e Incorporadora), alterando o que foi homologado em juízo quanto aos honorários, tem natureza jurídica de assunção de dívida nos termos do artigo 299 do Código Civil. Nesse contexto, inviável desconstituir o que definido na decisão agravada no sentido de que eventual levantamento será autorizado após a definição pelo Tribunal do que se discute na apelação (0216203-98.2011.8.07.0001) e no agravo de instrumento (0747487-55.2020.8.07.0000), razão por que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante. Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas do efeito devolutivo. Intime-se a parte agravante. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 10 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora